Tribunal: CARF
Processo: 14098.720161/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720161/2016-61
RESOLUÇÃO
2102-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
redator. Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora), Carlos Eduardo
Fagundes de Paula e Yendis Rodrigues Costa, que deram provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a tempestividade da impugnação, com retorno dos autos à primeira instância para
exame das matérias da peça impugnatória. Em primeira votação, o conselheiro Carlos Marne Dias
Alves votou para negar provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro José Márcio Bittes.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Redator Designado

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720161/2016-61
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário de fls. 260/275 interposto contra a decisão da DRJ
(fls. 240/248) que, por unanimidade de votos, julgou por bem em conhecer da preliminar de
tempestividade para rejeitá-la, restando não conhecida a impugnação, por intempestiva.
O caso se refere a auto de infração de fls. 121/127 lavrado em 16/12/2016 contra o
órgão público, em razão de diferenças da parte da empresa, relativa ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), declaradas em GFIP com alíquota inferior a devida e não
recolhida aos cofres públicos (demonstrativo de fls. 168/195).
O período de apuração de refere a 01/2012 a 13/2014.
Cientificado do lançamento por aviso de recebimento – AR em 22/12/2016, o
contribuinte realizou o protocolo da impugnação (fls. 205, 206/217) de forma intempestiva, em
24/01/2017, sendo que o último dia para o prazo findou-se em 23/01/2017 cf. fls. 201 e 205.
Em razão de a impugnação conter preliminar de tempestividade, nos termos do art.
59. XV, do RICARF/2023, foi proferido o Acordão da DRJ, às fls. 240/248, cuja decisão já encontra-
se mencionada previamente, no sentido de conhecer da preliminar de tempestividade para
rejeitá-la, restando não conhecida a impugnação, por intempestiva.
Devidamente intimado o contribuinte por caixa postal (fls. 254), a qual foi recebida
em 20/10/17, considerou-se devidamente intimado do teor em 23/10/17 (fls. 255). Assim, o prazo
recursal findou-se 30 dias após, portanto, tempestivo o Recurso Voluntário de fls. 260/275,
protocolado em 22/11/2017 (fls. 259).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço parcialmente pelas razões adiante explicitadas.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720161/2016-61
3
MÉRITO
1. Do não conhecimento da Impugnação por sua (in)tempestividade
O recorrente aduz no mérito, a alegação de tempestividade da impugnação, em
razão do não conhecimento pela decisão da DRJ.
Destaco:

“(...)
II— DO DIREITO
1 — NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Douto julgador Administrativo, não deve prevalecer a decisão que não conheceu
da impugnação ao auto de infração realizada.
Isso por que, conforme se depreende dos autos, o Estado de Mato Grosso fora
intimado da lavratura do presente auto de infração em 22/12/2016 (quinta-feira),
dispondo de 30 (trinta) dias para apresentar sua impugnação, nos termos do art.
15 do Decreto n° 70.235/1972, alcançando seu termo no dia 21/01/2017
(sábado), protraído, pois, para o próximo dia útil subsequente, qual seja,
23/01/2017 (segunda-feira).
Ocorre que, no dia 23/01/2017, o Estado fora impedido de protocolar esta
impugnação no sistema de protocolo da Receita Federal do Brasil (RFB) Portal e-
CAC, uma vez que tal sistema acusou, por diversas vezes, erro, com
indisponibilidade de acesso ao sistema, conforme o documento anexo obtido
pelo "print" da tela de erro, quando das tentativas de acesso pelo Servidor do
Estado de Mato Grosso, André Luiz de Carvalho Pereira, devidamente habilitado
no sistema e-CAC, nos termos da documentação anexa.
Desse modo, o protocolo da presente impugnação na data de 24/01/2017 (terça
feira) não impede o seu conhecimento, nem a geração de todos os efeitos dele
decorrentes, haja vista que a indisponibilidade do sistema do e-CAC, enseja
empecilho criado pela própria RFB para o exercício do contraditório e da ampla
defesa do Estado de Mato Grosso.”- destaques da Relatora

A impugnação foi protocolada em 24/01/2017 (fls. 222).
O recorrente anexou à impugnação, as telas do erro de sistema ocorridas no último
dia de prazo para o protocolo da impugnação (fls. 218/219), com erro ainda no dia seguinte,
24/01/2017 (fls. 220/221).
Assim, da comprovação da impossibilidade de protocolo na data final do prazo, dou
provimento ao pleito do recorrente, determinado que sejam os autos devolvidos à DRJ, para que
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.218 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720161/2016-61
4
haja o conhecimento da peça impugnatória, analisando-se as razões de fato e de direito para a
decisão de Primeira Instância.
Deixo de conhecer as demais alegações do Recurso, vez que cabe a DRJ fazê-lo sob
pena de supressão de instância por este Colegiado.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso apenas quanto à
matéria de intempestividade da impugnação e na parte conhecida, dou provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro JOSÉ MÁRCIO BITTES, redator designado
A divergência em relação ao voto da Sra. Relatora diz respeito a consideração de
que as provas juntadas aos autos sobre a indisponibilidade do sistema ePROCESSO na data final do
prazo de interposição do recurso seriam suficientes para afastar a intempestividade.
Por se tratarem de supostas telas impressas do computador no momento da
interposição do RECURSO VOLUNTÁRIO, sem qualquer respaldo em alguma notificação oficial
sobre a indisponibilidade dos sistemas da RFB, faz-se necessário, como forma de se assegurar o
contraditório, diligenciar a unidade de origem da RFB para que verifique junto a área de
Tecnologia de Informação se houve alguma indisponibilidade dos sistemas da Receita Federal do
Brasil na cidade de Cuiabá-MT nos dias 23 e 24/01/2017 e quais os horários que ocorreram
eventual indisponibilidade.
Após, encaminhar ao SUJEITO PASSIVO, para caso queira, apresentar manifestação
no prazo de 30 dias.
Ao final, devolver ao CARF para prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
JOSÉ MÁRCIO BITTES

Fl. 281
DF CARF MF
Original